Tribunal: STF
Processo: ARE 1540403
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. I - O Supremo Tribunal Federal estabeleceu, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3110, que leis estaduais e municipais que disciplinem a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular são inconstitucionais, porque adentram em esfera de competência privativa da União.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 30, I, VIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No presente caso, o Ministério Público Estadual, ora apelante, pleiteia que o Município de São José de Ribamar seja obrigado a estabelecer uma série de regras prévias - criadas pelo próprio MPE - para a instalação de antenas de telefonia em sua circunscrição. 



    Assim, o que o parquet almeja, na prática, é que o Município e o próprio Poder Judiciário disciplinem o processo de construção de ERBs naquela cidade, nos termos predefinidos na inicial. Isto não é possível, pois implicaria numa usurpação de competência legislativa privativa da União, nos termos da Constituição Federal (Art. 22, IV) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3110 e Tema 919). 



    Como pontuou o julgador de origem: “Portanto, no caso dos autos, não cabe ao Município de São José de Ribamar o estabelecimento de critérios para a instalação e funcionamento de estações, salvo no exercício de sua competência constitucional concernente ao controle do uso e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, VIII).” 



    Acertada, pois, a sentença recorrida.”



    Pois bem.



    No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, o STF entendeu que a União se encarrega da fiscalização das atividades de telecomunicações propriamente ditas. Assegura a conformidade das operações com as legislações nacionais e técnicas aplicáveis. 



    Já os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo. A regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres e antenas, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. O Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023) 



    Merece destaque o voto vencedor do RE 776.594, em que o Ministro Dias Toffoli elucidou a questão das competências federativas na fiscalização das torres e antenas de telecomunicações:



    "É imperioso distinguir a fiscalização do funcionamento das estações — competência da União — da fiscalização do uso e ocupação do solo onde estas instalações se situam — competência municipal. Enquanto a União detém competência para legislar sobre telecomunicações e para fiscalizar o funcionamento dos serviços de telecomunicações conforme o art. 21, XI, e o art. 22, IV, da Constituição Federal, os Municípios, por sua vez, têm competência para assegurar a observância das normas de uso e ocupação do solo, conforme o interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição."



    Na espécie, a Corte de origem consignou que as exigências postas na ação civil pública implicam na interferência das competências federativas da União relacionadas ao funcionamento dos serviços de telecomunicações, e não dizem com o uso e ocupação do solo, que seria competência do ente municipal. 



    Tal entendimento está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do já referido Tema 919 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que: “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 



    Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelas instâncias de origem demandaria o exame dos “critérios para a instalação e funcionamento de estações” propostas pelo Ministério Público Estadual em confronto com a legislação federal e municipal aplicáveis (Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico) e o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a respeito da necessidade de prévio licenciamento ambiental para a instalação de estações de rádio-base de telefonia celular e equipamentos afins, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.239.515- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.4.2012. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 871.155-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/10/2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente